Tribunal: TJBA
Processo: 8011055-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011055-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DARLAN DA SILVA LOPES e outros Advogado(s): Defensora Pública Vitória Souza da Silva IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO APÓS O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA ORIGINAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 451 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de omissão de socorro (CP, art. 135), em concurso com corréu acusado de homicídio qualificado, no âmbito da ação penal nº 8002076-43.2025.8.05.0041, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA. 2. Durante audiência de instrução e julgamento, após a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia, o Ministério Público requereu a substituição da testemunha Givanilton Barbosa da Silva pelo Delegado de Polícia responsável pela investigação, sob o fundamento de impossibilidade de localização da testemunha inicialmente arrolada. 3. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido com base na certidão do oficial de justiça que atestou a tentativa frustrada de localização da testemunha, diante de informação de mudança para outro estado da federação. A defesa impetrou habeas corpus alegando nulidade do ato, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a substituição de testemunha de acusação após o início da instrução processual, em razão da não localização da testemunha originalmente arrolada, configura constrangimento ilegal por violação ao contraditório, à ampla defesa e à estabilidade do rol de testemunhas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O rol de testemunhas deve ser apresentado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de delimitar o objeto da prova e assegurar à defesa conhecimento prévio dos elementos probatórios. 6. A modificação do rol de testemunhas é medida excepcional. Em razão da ausência de disciplina específica no Código de Processo Penal, admite-se a aplicação subsidiária do art. 451 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do CPP, que autoriza a substituição de testemunha quando esta não for encontrada após mudança de residência ou local de trabalho. 7. No caso concreto, a certidão do oficial de justiça registrou a impossibilidade de localização da testemunha inicialmente arrolada, diante da informação de mudança para outro estado da federação, circunstância apta a justificar a substituição. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição de testemunha quando demonstrada justificativa idônea, bem como a oitiva de pessoa não arrolada como testemunha do juízo, nos termos do art. 209 do CPP, desde que assegurado o contraditório. 9. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa. O depoimento da autoridade policial não possui presunção absoluta de veracidade e pode ser plenamente submetido ao contraditório, mediante inquirição pela defesa. 10. Incide, ainda, o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A substituição de testemunha é admissível no processo penal quando demonstrada a impossibilidade de localização da testemunha originalmente arrolada, aplicando-se subsidiariamente o art. 451 do Código de Processo Civil. 2. A substituição de testemunha ou a oitiva de pessoa não arrolada, inclusive autoridade policial, não configura nulidade se assegurado o contraditório e inexistente demonstração de prejuízo à defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 135; CPP, arts. 3º, 41, 209 e 563; CPC, art. 451. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 187.879/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no RHC 187.648/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no HC 730.187/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 11.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011055-83.2026.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, representada pela Defensora Pública Vitória Souza da Silva, em favor de DARLAN DA SILVA LOPES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa no ato praticado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06